Tribunal: TJMMG
Processo: 0000690-41.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE PECULATO-FURTO - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA - PROVIMENTO NEGADO - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - REFORMA DA PENA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU - PROVIMENTO DO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0000690-41.2019.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 09/02/2023 Publicação: 02/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PECULATO-FURTO – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA – PROVIMENTO NEGADO – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA PENA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU – PROVIMENTO DO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e Jefferson Natalício Pacheco e apelados os mesmos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, para manter a decisão de 1ª Instância que condenou o Cb PM Jefferson Natalício Pacheco nas sanções do crime do art. 303, § 2º, do Código Penal Militar. Também, por unanimidade, acordam os desembargadores em dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para reformar a reprimenda fixada pelo Conselho Permanente de Justiça e condenar o militar à pena final de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime aberto. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal, interposta pelo Ministério Público de Minas Gerais, bem como pela defesa do militar, Cb PM Jefferson Natálicio Pacheco, em face da decisão condenatória proferida pelo juízo da Segunda Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que condenou o referido militar, como incurso nas sanções do art. 303, § 2º, do Código Penal Militar (CPM), a uma pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto. Em data de 19 de agosto de 2019, o Ministério Público denunciou o militar pelos seguintes fatos e fundamentos (fls. 01 e 02 do evento 2): No período entre abril de 2014 e junho de 2015, no quartel da 23ª Cia PM Independente, em Itaobim/MG, o denunciado apropriou-se de bem público, em proveito próprio, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de militar. Consta dos autos que, no dia 10 de novembro de 2018, foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência do denunciado, localizada na rua Joao Leonardo Hollerbach, n° 150, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 apartamento 301, bairro São Francisco, em Teófilo Otoni, nos autos do inquérito n° 2589-11.2018.9.13.0002 (fl. 11). Durante a ação, o rádio transceptor móvel n° serial 103TJAD598, n° de patrim6nio 35519541, da carga do 440 BPM, foi localizado em um dos cômodos da residência do denunciado (fl. 12). Restou apurado que o rádio transceptor esteve instalado na viatura prefixo 15193 (fl. 76), que ficou até abril de 2014 no Pelotão de Pedra Azul, quando foi remetida para a extinta 26a Cia PM Independente, em Itaobim (fl. 88), para descarga. A viatura foi leiloada em junho de 2015, sendo que no memento da descarga não estava mais com o rádio transceptor (fl. 108). Neste intervalo de tempo, a viatura ficou engarajada no pátio da 23a Cia Ind. e o rádio transceptor foi retirado do veículo. Conforme oficio de fl. 98, os cabos do rádio transceptor foram cortados, o que não e o procedimento padrão. 0 denunciado trabalhou na antiga 23a Cia PM Ind., atualmente 440 BPM, de 2010 a 2018 (fl. 115). 0 rádio tinha originalmente o número de patrimônio 35519541, mas por erro no recadastramento, realizado em setembro de 2011, passou a constar como baixado no Sistema Integrado de Administração (Siad) (fls. 5i/54) razão pela qual sua falta não foi detectada até ser localizado na residência do denunciado. Diante da moldura fática narrada, o denunciado encontra-se incurso no art. 303, §2°) (peculato-furto) do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado para apresentação de defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] A denúncia foi recebida em 22 de agosto de 2019 (evento 2). Foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia e, posteriormente, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela defesa do ex-militar. Ao final da instrução, foi realizado o interrogatório do réu (evento 135, VÍDEO2). Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (eventos 141 e 145). A sentença do Conselho Permanente de Justiça, datada de 7 de julho de 2022, encontra-se acostada no evento, SENT 1. Conforme consta do referido documento, o réu veio a ser condenado com fulcro no art. 435, parágrafo único, do CPPM, a pena definitiva fixada em 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, com direito a recorrer em liberdade e vedada a concessão do sursis. Realizada a audiência de leitura de sentença no dia 07/07/2022, inconformado com o quantum da pena aplicada, o representante do Órgão Ministerial apelou no próprio ato (evento 210 - ATA1), seguindo-se a formalização do apelo por meio da petição constante do evento 211 (APELAÇÃO2), já acompanhada das razões (evento 211 - APELAÇÃO1). A defesa, por sua vez, inconformada com a condenação, interpôs apelação (evento 214 - APELAÇÃO1), seguindo-se a confirmação de sua intimação eletrônica acerca da sentença (evento 217), o despacho de recebimento de ambos os recursos (evento 218), bem como a apresentação das contrarrazões defensivas ao recurso da acusação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 (evento 221), razões do apelante Jefferson (evento 222) e contrarrazões ministeriais ao apelo da defesa (evento 225). Em suas razões, o Ministério Público insurge-se inicialmente contra o quantum da pena fixada ao réu. Segundo o representante ministerial, o Conselho Permanente de Justiça, em observância à regra do artigo 435, parágrafo único, do CPPM, tornou definitiva a pena de 3 (três) anos de reclusão por ter sido a mais benéfica de todas, o que, contudo, não reflete a aplicação correta do referido dispositivo legal. Nesse sentido, afirmou que, pela regra legal, a pena a ser aplicada ao réu é de 3 anos, 7 meses e 6 dias, fixada pelo Cap Rafael, membro do CPJ, por traduzir a maioria dos votos. Ao final, o Ministério Público requereu o recebimento e o provimento do recurso de apelação para que a pena do apelado seja ajustada nos moldes ventilados no presente recurso. Em contrarrazões ao apelo ministerial, a defesa pleiteou pelo desprovimento do recurso de apelação, sustentando que o promotor de Justiça fez uma verdadeira ginástica mental para conseguir maioria de votos que não existe, sendo certo que a intenção do legislador foi a de aplicar a pena menor e menos grave nas hipóteses em que houver diversidade de votos. Nesses termos, pleiteou pelo desprovimento do recurso para manter a sentença proferida pelo CPJ. Em suas razões de apelação, a defesa do militar, após transcrever os depoimentos das testemunhas e as suas declarações prestadas no interrogatório (fls. 01/06), insurge-se contra a condenação aos argumentos de que “o apelante se defende da capitulação do delito” e de que há uma lacuna não preenchida pela acusação ante a inexistência de comprovação de que efetivamente furtou o objeto. Reiterou que o apelante é inocente e não cometeu o crime pelo qual foi condenado em primeira instância. Afirmou que o equipamento de rádio foi “plantado em suas coisas”, no período de quatro dias em que a “carretinha” carregada com a sua mudança esteve estacionada no Quartel de Itaobim, enquanto procurava uma casa para alugar. Afirmou, também, que a testemunha ouvida, 2º Sgt PM Kledson Batista dos Santos, é um desafeto do militar, ora recorrente, o que foi confirmado pelo próprio Kledson, razão pela qual deve ser desconsiderada. Acrescentou que o militar já foi alvo de diversas comunicações elaboradas pela citada testemunha, das quais foi absolvido, mas que tais comunicações demonstram a perseguição pura e simples sofrida por ele. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para absolver o apelante nos termos do artigo 439, “e”, do CPPM e, alternativamente, pela desclassificação para o crime descrito no artigo 249 do CPM, nos termos do voto do MM. juiz de direito. Em contrarrazões ao apelo defensivo, o representante ministerial combateu as teses laçadas pela defesa do réu, bem como reiterou os argumentos já apresentados em recurso próprio – apelação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Após suas considerações, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso de apelação interposto pela defesa do militar. A eminente procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, em lúcido e preciso parecer, opinou pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa (evento 214 - APELAÇÃO1 e evento 222) e pelo provimento do recurso interposto pela acusação (evento 211), a fim de que, mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 303, § 2º, Código Penal Militar, seja reformada a reprimenda fixada pelo Conselho Permanente de Justiça por meio da correta interpretação do artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar, com a condenação do Cb PM Jefferson Natalício Pacheco à pena final de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime aberto. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque se encontram presentes os seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se, incialmente, que tanto o recorrente quanto o Ministério Público aviaram recurso de apelação visando obter a reforma da sentença de 1º grau que condenou o militar pela prática do crime de peculato-furto (art. 303, § 2º, do Código Penal Militar - CPM) a uma pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto. Pois bem. Passo a analisar as razões de apelo da defesa. Alegou a defesa que, durante a instrução probatória, foram ouvidas diversas testemunhas e nenhuma conseguiu demonstrar que o apelante teria cometido o crime descrito na denúncia. Alegou, ainda, que, muito embora o equipamento rádio transceptor móvel pertencente à carga do 44º BPM tenha sido encontrado em sua residência, é um mistério as circunstâncias de como isso aconteceu. Compulsando detidamente os autos, observo que foi expedido mandado de busca e apreensão, em sede de Inquérito Policial Militar (IPM) – Portaria n. 117.499/2018 –, paralelamente instaurado para investigar o envolvimento do militar, ora recorrente, com integrantes de uma facção criminosa na cidade de Itaobim/MG, a qual se intitula “Primeiro Comando Amazonas”. Segundo consta desse documento, os militares investigados estariam envolvidos com tráfico de armas/munições e drogas, além do repasse de informações operacionais e sigilosas para os criminosos (Evento n. 168). Em seu depoimento, a testemunha 2º Ten PM Avyner Falcão Jaques disse que, no dia 10/11/2018, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do militar, ora apelante, em Teófilo Otoni/MG, a equipe policial comandada pelo 2º Ten Avyner encontrou, em um dos cômodos da casa, o rádio transceptor móvel identificado pelo n. de série 103TJAD598 e patrimônio n. 35519541, pertencente à carga do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 44º BPM, o qual, pelo menos até o mês de abril de 2014, esteve instalado na viatura policial prefixo 15193. Disse, ainda, que o aparelho apresentava os fios cortados, o que já é um fato incomum. Disse, também, que, ao ser questionado a respeito do mencionado objeto pertencente à PMMG, o apelante teria apresentado certo nervosismo (evento n. 1/ AUDIO10). Diante desses fatos, foi dada voz de prisão ao militar, bem como foi instaurado o IPM que originou o presente processo. No que tange à alegação de que o equipamento teria sido “plantado” pelo 2º Sgt PM Kledson Batista dos Santos – suposto desafeto do acusado – em meio aos seus objetos pessoais que permaneceram por quatro dias dentro de uma “carretinha” de mudança nas dependências do Quartel de Itaobim/MG, entendo que tal argumento não passa de uma estratégia defensiva para tentar justificar a existência de um objeto de propriedade da PMMG na residência do apelante. Ademais, o 2º Sgt PM Kledson, ouvido por insistência do Ministério Público, declarou, em seu depoimento, que teve que adotar diversas medidas, diga-se, severas, contra o Cb PM Jefferson, em estrito cumprimento do dever legal, na época em que trabalhavam no mesmo batalhão e que tais fatos eram do conhecimento de todos. Declarou, ainda, que já havia saído da região onde atuava, cerca de um ano antes da mudança do Cb PM Jefferson, sendo, portanto, infrutífera a tese apresentada pela defesa de que seu desafeto havia plantado o aparelho em seus pertences (evento n. 202 / VIDEOS). Em contraponto ao argumento defensivo, observa-se que, no depoimento da testemunha 2º Sgt PM Ézio José Gomes Duque Júnior, esta declarou, em juízo, que cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa do recorrente e, ao questioná-lo sobre a procedência do objeto, este disse, expressamente, que tinha adquirido o rádio na região metropolitana de Belo Horizonte/MG, em data pretérita, quando passou pela região. Colaciono, por oportuno, trecho do depoimento da mencionada testemunha. Veja-se: [...] Que cumpriu o mandado de busca e apreensão juntamente ao 2° Ten PM Falcão... disse que o Oficial realizou buscas e localizou um rádio, provavelmente que seria de uma viatura da carga da PMMG, tendo tal rádio sido apreendido e apresentado a todos os militares que cumpriam a diligência [...] Salientou que acerca da procedência do rádio, conforme explicações do Sd PM Pacheco, este relatou, na presença dos militares que cumpriram o Mandado de Busca e Apreensão, já ter aquele aparelho, há muitos anos, desde a época em que o Sd PM Pacheco morava em Belo Horizonte (fl. 04 de Evento177 – COP3). Ora, como pode a defesa arguir que o aparelho foi implantado na “carretinha” de mudança do apelante se o próprio militar afirmou que adquiriu o rádio transmissor em tempo pretérito? A toda evidência, a versão apresentada pela defesa não se sustenta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Vale ressaltar que, conforme documentos juntados aos autos, a viatura policial prefixo 15193 foi leiloada em junho de 2015 e, naquela época, não possuía o equipamento de rádio. Já o mandado de busca e apreensão cumprido na residência do acusado ocorreu em 10/11/2018, sendo, portanto, minimamente estranho que, em nenhum momento, durante todo esse lapso temporal, o recorrente não tenha desfeito sua mudança e consequentemente encontrado o objeto transceptor amealhado em seus pertences. A gravidade dos fatos também ficou demonstrada, no depoimento da testemunha Cap PM Matheus de Oliveira Lopes, ao afirmar que, após fazer testes no aparelho apreendido, este ainda estava apto e em pleno funcionamento, inclusive com acesso à frequência policial. Observe-se trecho do depoimento da citada testemunha: [...] o rádio Motorola PRO 5100, serial 103TJAD598 é de propriedade da Polícia Militar de Minas Gerais, e estava em perfeitas condições de uso [...] (fl. 03 de Evento 177 – COP3). Desse modo, coaduno com o argumento ministerial de que a reprovabilidade da conduta está clara e a responsabilidade penal pelo ato praticado está evidente. As provas produzidas demonstram a ocorrência do crime, sendo cristalina a ilicitude da conduta perpetrada. Assim, corroboro o entendimento contido na sentença condenatória, no sentido de que o apelante estava com o rádio em questão, após subtraí-lo do patrimônio da Corporação, agindo com vontade livre e consciente, não havendo qualquer circunstância que possa afastar o ilícito penal. Conforme consta na sentença condenatória, “o próprio rádio transceptor móvel cumpre o requisito da materialidade, ao passo que a autoria delitiva é estampada pelas testemunhas do Ministério Público que narraram a presença do material dentro da casa do acusado, sem prejuízo das provas documentais, sendo certo que as circunstâncias não demostram motivo que possa excluir as causas elementares do crime.”. Consoante previsão na norma penal castrense, o crime de peculato-furto ocorre nas situações em que o agente, embora não tendo a posse ou detenção do bem, o subtrai ou contribui para que ele seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário. Os fatos descritos na denúncia foram esclarecidos durante o inquérito policial e confirmados em juízo, através de provas documentais e testemunhais. As considerações tecidas na sentença, aliadas à análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos, são mais do que suficientes para formar, com segurança, a convicção no sentido condenatório, restando afastada a tese de inexistência de provas para a condenação, conforme pleiteou a defesa em sede recursal. Quanto ao pleito defensivo de desclassificação do crime de peculato-furto para o de apropriação de coisa havida acidentalmente, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 previsto no art. 249 do CPM (Evento 222 - fls. 07/08), com esteio no douto parecer emitido pela eminente Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte, entendo que este não merece prosperar, “tendo em vista que, conforme exaustivamente demonstrado anteriormente, não há nada que nos leve a crer ter o rádio pertencente à carga da PMMG simplesmente aparecido e permanecido ‘por acidente’ no interior da residência do acusado ao longo de tantos anos. Ao contrário, ficou comprovada a atitude dolosa do réu de se apropriar do equipamento, valendo-se, para tanto, das facilidades que lhe proporcionava a qualidade de militar lotado na mesma Unidade Policial em que se manteve estacionada a viatura onde estava o rádio instalado.”. Passo à análise do pedido do Ministério Público de reformulação da pena aplicada ao sentenciado, para aplicar-se corretamente a regra contida no art. 435, parágrafo único, do CPPM. Forçoso esclarecer que a redação do artigo em discussão não deixa dúvida de que a intenção do legislador, ao instituí-lo, foi a de simplesmente sanar o impasse relacionado à impossibilidade de se proferir uma decisão majoritária ante a diversidade dos votos. Nesse sentido, veja-se o que prevê a regra contida no art. art. 435 do Código de Processo Penal Militar (CPPM): Art. 435. [...] Diversidade de votos Parágrafo único. Quando, pela diversidade de votos, não se puder constituir maioria para a aplicação da pena, entender-se-á que o juiz que tiver votado por pena maior, ou mais grave, terá virtualmente votado por pena imediatamente menor ou menos grave. Observa-se que, no presente, o meritíssimo Juiz de Direito desclassificou, nos termos do art. 437 do Código de Processo Penal Militar, o crime do art. 303, § 2º (peculato-furto), para o crime do art. 249 (apropriação de coisa havida acidentalmente), ambos do Código Penal Militar, e condenou o apelado à pena de 6 meses de detenção. Os outros membros do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) condenaram o apelado pela prática do crime de peculato-furto. Em relação à declaração dos votos, assim foi o resultado: o Cap PM Rafael Henrique de Souza Pereira condenou o apelado à pena de 03 anos, 07 meses e 6 dias; o Cap PM Sérgio Leonne Dourado de Almeida Lima condenou-o à pena de 04 anos e 2 meses de reclusão; já o Cap PM Lucas de Oliveira Barcelos condenou-o à pena de 03 anos de reclusão e, por fim, o Maj PM André de Oliveira Lopes Miguel condenou o militar à pena de 3 anos, 10 meses e 24 dias. Oportuno frisar que o voto médio não significa somar as cinco penas diferentes e dividir o total por cinco. Como visto, a regra do parágrafo único do art. 435 do CPPM justifica a constituição da maioria pela técnica TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 da aplicação virtual da pena ou do voto médio, que não necessariamente reflete a média aritmética das penas distintas. Desse modo, é imperioso reconhecer que o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) se equivocou quando aplicou a regra contida no art. 435, parágrafo único do CPPM, fixando a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão, de modo a fazer prevalecer a pena mais benéfica. Assim sendo, pela regra legal, em um primeiro momento, infere-se que a pena do Capitão Sérgio foi a maior (4 anos e 2 meses), pelo que seria desconsiderada para figurar virtualmente como se fosse a pena mais grave seguinte – a do Major André (3 anos, 10 meses e 24 dias) –, mas ainda não daria a maioria de votos, considerando a participação de 5 juízes, ou seja, seriam dois votos com pena de 3 anos, 10 meses e 24 dias contra os outros 3 votos. Isso passa a exigir nova aplicação da regra do artigo em questão até que haja maioria. Novamente, então, as penas estatuídas pelo Capitão Sérgio e pelo Major André seriam desconsideradas para virtualmente se equivalerem à pena imposta pelo Capitão Rafael (3 anos, 7 meses e 6 dias). Dessa forma, pela regra, seriam 3 votos com a pena de 3 anos 7 meses e 6 dias (Cap PM Rafael, Cap PM Sérgio e Maj André) e, por se tratar da maioria, esta seria a pena definitiva, nos termos do que pugnou o Ministério Público, em sede de apelo. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu no mesmo sentido, o que pode ser conferido no seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO ESPECIAL. QUEBRA DE SIGILO PROFISSIONAL. AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356, AMBAS DO STF. APLICAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA ELEMENTAR DO TIPO PENAL. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE AFERIÇÃO. VOTOS DIVERGENTES. SISTEMÁTICA DO ART. 435, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPPM. OBEDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. IV - Não houve, in casu, violação ao art. 435, caput, do CPPM, tendo em vista que o eg. Colegiado a quo cumpriu, na literalidade, o que disposto no referido dispositivo, pois, em decorrência da diversidade de votos que impossibilitavam a formação da maioria, aplicou-se a sistemática segundo a qual, "virtualmente", entende-se que o magistrado que tiver fixado pena maior teria votado pela pena imediatamente menor, como se deu no caso dos autos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.661.454/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018) Assim, entendo que merece reforma “a reprimenda fixada pelo Conselho Permanente de Justiça por meio da correta interpretação do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar com a condenação do Cb PM Jefferson Natalício Pacheco à pena final de três (03) anos, sete (07) meses e seis (06) dias de reclusão, em regime aberto”. Por todo o exposto e com esteio no bem lançado parecer da eminente Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte, nego provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, para manter a decisão de 1ª Instância que condenou o Cb PM Jefferson Natalício Pacheco nas sanções do crime do art. 303, § 2º (peculato-furto), do CPM, bem como dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para reformar a reprimenda fixada pelo Conselho Permanente de Justiça e condenar o militar à pena final de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime aberto. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de fevereiro de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator